Tribunal: TJES
Processo: 0001224-97.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001224-97.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WADSON FELIX XAVIER e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Matheus Gonçalves Pereira e Wadson Felix Xavier das imputações dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade.

O apelante requer a reforma da sentença para condenar os acusados pelos referidos delitos, sustentando que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a prática do tráfico e da associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para ensejar a condenação dos apelados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, afastando a absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise do conjunto probatório revela contradições e ausência de elementos consistentes capazes de comprovar, de forma inequívoca, que os acusados eram os portadores da substância entorpecente apreendida.
5. As declarações testemunhais, marcadas por divergências relevantes, não foram corroboradas por outros elementos objetivos colhidos sob o crivo do contraditório, de modo que não se pode afirmar, com a segurança exigida, a autoria delitiva.

6. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial.
7. Igualmente, não há elementos que demonstrem a estabilidade ou permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico, inexistindo prova de vínculo associativo ou divisão de tarefas entre os réus.

8. Ausente prova cabal de autoria e diante da dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição proferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova firme e segura de autoria e materialidade, sendo inviável a condenação fundada em meros indícios ou elementos contraditórios.

Na dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do

in dubio pro reo
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP
, art. 155 e art. 386, VII.

Lei nº 11.343/2006
, arts. 33 e 35.

CF/1988
, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES
, Apelação Criminal nº 067200005964, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJe 08/11/2021.

TJMG
, Apelação Criminal nº 0152572-71.2019.8.13.0701, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1224
-
97
.20
22
.8.08.00
35

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: MATHEUS GONÇALVES PEREIRA E WADSON FELIX XAVIER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
uma vez que inconformado com a sentença proferida nos autos da ação penal em referência, que absolveu os acusados Matheus Gonçalves Pereira e Wadson Felix Xavier das imputações relacionadas às práticas dos crimes definidos nos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/0
6.

Recurso interposto
,

p
ugnando
o
parquet

pela
reforma da sentença,
para que os denunciados sejam condenados nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

(tráfico

de drogas), uma vez que a materialidade e a autoria do referido delito estariam suficientemente comprovadas pelo conjunto probatóri
o.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
o

Ministério Público
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado, o Ministério Público pleiteia a condenação do
s
apelado
s
pela prática
dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/0
6
, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente
que comprovam a materialidade e autoria
.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto,
eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico

Verifico que

o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que
o
s
réu
s
pratic
aram
o crime
.
Ou seja, a instrução processual não logrou êxito em comprovar a prática do
s
crime
s
de tráfico imputado ao
s
apelant
e
s
.

S
egundo o MM. Juiz
a quo
,
as provas produzidas em juízo são frágeis, marcadas por significativas contradições e ausência de elementos mínimos que possam corroborar, com a segurança necessária, a imputação feita aos acusados.

E,
ainda,
carece o conjunto probatório de qualquer elemento objetivo que comprove que os denunciados efetivamente portavam a sacola mencionada na denúncia. Não se trata, portanto, de uma mera variação de detalhes periféricos ou lapsos naturais da memória, mas de uma incompatibilidade no cerne da imputação, o que compromete gravemente a credibilidade da versão acusatória.

Também não há nos autos qualquer elemento apto a sustentar a imputação de associação para o tráfico. Não se comprovou que os acusados atuavam de forma estável, organizada e com divisão de tarefas voltada à manutenção do local como ponto de venda de drogas. A prova oral, além de marcada por contradições relevantes, sequer delimita se Matheus estava efetivamente próximo a Wadson no momento do suposto descarte da sacola, tampouco aponta qualquer evidência concreta de que agiam em comunhão de desígnios ou que partilhavam funções voltadas à guarda, transporte ou comercialização de entorpecentes. Ausente, portanto, o liame associativo exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06.

Dessa forma, a meu ver, o
arcabouço probatório está restrito
em declarações que não tem o condão de comprovar
com a certeza que se requer,
a ocorrência de crime praticado pelo apelado.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”.
(TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a absolvição é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a autoria. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não a absolvição do mesmo.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.